Tribunal: TJES
Processo: 5007420-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007420-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PABLO ROBERTO PIRES DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SANEADORA – FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DO ÔNUS PROBATÓRIO – ITENS APONTADOS PELO RECORRENTE EM QUE O AUTOR DETÉM MAIS CONDIÇÃO DE PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Neste caso, não se vislumbra óbice técnico capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC) em relação a controvérsia que diz respeito a existência das lesões e sequelas, assim como, no que pertine à prova da habilitação técnica para execução do serviço e a utilização de equipamentos de EPI no momento do acidente e, ainda a demonstração dos danos materiais, morais e estéticos que o recorrido afirma ter sofrido, sendo que a prova dessas realidades podem e devem ser por ele produzida.

2.
A inversão do ônus da prova nestes aspectos específicos importaria em obrigação à parte
ex adversa
da demonstração de fato negativo ("prova diabólica"), imputando a apresentação de provas de que as lesões e sequelas, danos materiais e morais não existiram e que a autor não possuiria habilitação para realizar os serviços e que também, não utilizava EPI.

3.
Nesse contexto, ressai dos autos a inexistência de hipossuficiência do consumidor para a instrução probatória sobre esses temas, haja vista que esse conceito, para fins de inversão dos ônus probatórios, encontra-se atrelado à dificuldade de produção de provas, o que não se verifica na espécie.

4.
Por conseguinte, não é cabível a redistribuição do encargo probante em relação aos itens:
“
3. Das lesões e sequelas suportadas pelo requerente; 7. Se o requerente possui habilitação técnica para a execução dos serviços prestados; 8. Se o requerente utilizava equipamentos de EPI no momento do acidente; 9. In(existência) de dano material e dano moral, indenizáveis, sua extensão e o quantum indenizatório”
,
pois o deferimento desses pedidos configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do autor.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

em face de decisão com cópia às 01/03 do ID 5450109, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital/ES, que, na
“
ação indenizatória
”
que lhe move
PABLO ROBERTO PIRES DA SILVA
, deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nas razões recursais de ID nº 5450104, o agravante alega, em síntese, que:
(I)

“
e
videncia-se a necessária reforma parcial das r. decisões agravadas para que a inversão do ônus probatório seja parcial, incumbindo a cada parte comprovar o que lhe compete, diante das suas respectivas condições”;

(II)

“com uma simples leitura dos pontos controvertidos indicados na r. decisão agravada, é possível observar que alguns deles, em razão da sua especificidade, somente cabe a sua comprovação ao Agravado e, outros, somente à EDP. Isso porque, assim como a EDP possui melhores condições de demonstrar a regularidade na sua rede elétrica e a irregularidade no imóvel em que ocorreram os fatos (itens controvertidos de nº 2, 4, 5 e 6), com as respectivas excludentes de responsabilidade civil, é certo que PABLO detém de plenas condições de comprovar os itens 3, 7, 8 e 9 dos pontos controvertidos, que tratam a respeito dos danos morais, materiais e estéticos que alega ter suportado.”
;
(III)
“
somente o Agravado pode demonstrar as lesões e sequelas suportadas por ele; se possuía habilitação técnica para a prestação do serviço que laborava no momento do acidente; se utilizava equipamentos de proteção e, os danos materiais e morais suportados em razão do acidente e sua extensão.
”;
(IV)
“
Diante do exposto, necessário que o ônus da prova relativo aos pontos controvertidos 3, 7, 8 e 9, que tratam a respeito dos danos morais, materiais e estéticos que o Agravado teria suportado, seja atribuído a este, em consonância com o artigo 373, I e § 1º, do Código de Processo Civil, merecendo reforma a r. decisão agravada nesse ponto.
”.

Baseando-se nestes fundamentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão proferida no ID 5461017, deferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante para determinar que incumbe ao agravado a comprovação em relação aos pontos controvertidos 3, 7, 8 e 9 da decisão recorrida, com fulcro no artigo 373, I e § 1º, do Código de Processo Civil.

Em breve histórico, na origem,
PABLO ROBERTO PIRES DA SILVA

ajuizou “ação de reparação de danos materiais e morais” em face de
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
, afirmando que em 06/02/2015, foi eletrocutado por uma descarga elétrica de alta-tensão que se encontrava fora dos padrões enquanto trabalhava. Apresentou queimaduras elétricas de 2º e 3º graus nos membros superior, abdômen e tórax, culminando com a amputação de seu antebraço esquerdo.

Salientou que a requerida possui responsabilidade, pela negligência em ter permitido a passagem de um cabo de altíssima voltagem, em plena atividade, sem qualquer proteção, colocando em risco a vida de todos os moradores da área.

Requereu, pois, a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais em razão do evento danoso.

Na decisão recorrida, o magistrado de singela instância fixou como pontos controvertidos:
“1. Da responsabilidade do requerido; 2. Do nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos pelo requerente; 3. Das lesões e sequelas suportadas pelo requerente; 4. Se houve falha na prestação do serviço; 5. Se a rede elétrica estava regular; 6. Se o imóvel onde ocorreu o acidente foi construído de forma regular e possuía autorização da Prefeitura Municipal; 7. Se o requerente possui habilitação técnica para a execução dos serviços prestados; 8. Se o requerente utilizava equipamentos de EPI no momento do acidente; 9. In(existência) de dano material e dano moral, indenizáveis, sua extensão e o quantum indenizatório; 10. Responsabilidade da litisdenunciada em arcar com os custos de eventual condenação e sua extensão na lide secundária.”
Ainda, deferiu a inversão do ônus da prova.

Postas estas premissas, como consignei por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso, é cediço que o §1º do artigo 373, do CPC, admite que
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
1
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao tratarem do §1º, do artigo 373, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., Editora Revista dos Tribunais, página 1.084, lecionam que
“terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada”.

Neste caso, alega o recorrente que o autor da lide de origem, ora recorrido, possui melhor condição de fazer prova sobre os seguintes pontos fixados na decisão:
“
3. Das lesões e sequelas suportadas pelo requerente; 7. Se o requerente possui habilitação técnica para a execução dos serviços prestados; 8. Se o requerente utilizava equipamentos de EPI no momento do acidente; 9. In(existência) de dano material e dano moral, indenizáveis, sua extensão e o quantum indenizatório”.

No caso, em consulta aos documentos carreados a demanda de origem, compreendo que razão assiste à recorrente neste aspecto, mormente porque não se vislumbra óbice técnico capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC) em relação aos itens acima mencionados, na medida em que a controvérsia relativa a existência das lesões e sequelas é prova que o recorrido detém maior capacidade de produzir, assim como, a prova em relação a sua habilitação técnica para execução do serviço e a utilização de equipamentos de EPI no momento do acidente e, ainda a demonstração dos danos materiais, morais e estéticos que o recorrido afirma ter sofrido, sendo que a prova dessas realidades podem e devem ser por ele produzida.

A inversão do ônus da prova nestes aspectos específicos, em verdade, importaria em obrigação à parte
ex adversa
da demonstração de fato negativo ("prova diabólica"), imputando a apresentação de provas de que as lesões e sequelas, danos materiais e morais não existiram e que a autor não possuiria habilitação para realizar os serviços e que também, não utilizava EPI. Neste sentido, precisa a observação de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

Deve ficar claro que o ônus de provar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do CPC
2
.

Nesse contexto, ressai dos autos a inexistência de hipossuficiência do consumidor para a instrução probatória sobre esses temas, haja vista que esse conceito, para fins de inversão dos ônus probatórios, encontra-se atrelado à dificuldade de produção de provas, o que não se verifica na espécie.

Por conseguinte, reputo não ser cabível a redistribuição do encargo probante em relação aos itens:
“
3. Das lesões e sequelas suportadas pelo requerente; 7. Se o requerente possui habilitação técnica para a execução dos serviços prestados; 8. Se o requerente utilizava equipamentos de EPI no momento do acidente; 9. In(existência) de dano material e dano moral, indenizáveis, sua extensão e o quantum indenizatório”
,
pois o deferimento desses pedidos configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do autor.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e

DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida

para determinar que incumbe ao agravado a comprovação em relação aos pontos controvertidos 3, 7, 8 e 9 da decisão recorrida, com fulcro no artigo 373, I e § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
SANSEVERINO, Paulo de Tarso.
Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor
. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, p. 344

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR